Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato bancário. Cobrança indevida de IOF - Restituição em dobro. Requisitos do art. 42 do CDC preenchidos. Natureza indenizatória da devolução em dobro - Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a cobrança indevida de IOF em contrato bancário. O juízo de origem condenou o banco ao pagamento da quantia de R$ 15.210,00, a título de repetição de indébito em dobro, e à compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Inconformado, o banco sustenta, em síntese: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço, (ii) a regularidade da cobrança de IOF no segundo contrato de empréstimo, (iii) a ausência dos requisitos para a restituição em dobro e (iv) a inexistência de dano moral. Pede a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pugna pela devolução simples do indébito e pela redução do valor fixado a título de dano moral.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço com a cobrança indevida de IOF e se estão presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos para a compensação por danos morais decorrentes do fato.
III. Razões de decidir
4. Do cotejo da narrativa das partes com os documentos juntados é certo afirmar que o autor celebrou 2 contratos no ano de 2021 com o réu, quais sejam, o primeiro, de no 1020417, em 15/1/21 (ID Num. 69761665 - Pág. 1) e, o segundo, de no 1020841, em 16/8/21 (ID Num. 69760291 - Pág. 5). Quanto ao primeiro, não se há de falar em isenção de IOF porque a cobrança do imposto foi retomada normalmente em novembro de 2020 (Decreto no 10.551, de 25 de novembro de 2020), data anterior à sua celebração.
5. Quanto ao segundo, a análise do extrato de ID Num. 69760292 - Pág. 14 revela que em 16/08/2021 ocorreu tanto a “LIBERAÇÃO” de empréstimo na importância de R$ 450.000,00, com a incidência do IOF correlato no importe de R$ 15.210,00, quanto a sua imediata “LIQUIDAÇÃO” do empréstimo de mesmo valor. Um lançamento simultâneo de débito e crédito do mesmo valor, o que na inicial é chamado de cancelamento do empréstimo. De fato, em termos práticos a operação do empréstimo e a simultânea liquidação não consolidou efeitos financeiros a justificar a manutenção do desconto como exigência tributária. Logo, é de se ver que a manutenção da cobrança de imposto sobre aquela operação não possui fundamento legal para sua validade. E mesmo assim, perpetuou consoante extratos dos meses seguintes do ID Num. 69760292 - Pág. 13 até ID Num. 69760292 - Pág. 1, quando neste último (dezembro/2021) houve o pagamento do imposto (TED). O banco somente estornou o valor de R$ 15.210,00 em 01/02/2022, mediante ordem de crédito constante do extrato de ID Num. 69761667 - Pág. 56.
6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida, pagamento por parte do consumidor e ausência de engano justificável. Esta última condição deve ser compreendida como o relaxamento dos deveres de cautela do fornecedor, que, sem a devida diligência, acaba por impor cobrança indevida ao consumidor. A ausência de engano justificável, portanto, não se confunde com a presença de má-fé: trata-se de conduta negligente ou descuidada no trato com o consumidor, ainda que não deliberada, suficiente para justificar a devolução em dobro.
7. É exatamente essa a situação evidenciada nos autos. Após o cancelamento da operação de crédito, o banco reteve valores do IOF do consumidor por quase seis meses, mesmo tendo plena ciência da irregularidade da cobrança, o que caracteriza relaxamento inadmissível nos deveres de cautela que se esperam de um agente do sistema financeiro nacional.
8. Registre-se que a instituição financeira não contestou a alegação de cancelamento da segunda operação de empréstimo com reversão imediata dos lançamentos, bem como a indevida retenção do IOF. A alegação não foi impugnada pelo banco, e tampouco afastada por meio de prova documental. E no mesmo sentido de ser indevida a retenção do IOF em razão da operação cancelada, efetuou seu estorno seis meses depois, em 01/02/2022 (Id. 205636486, pág. 56).
9. Cuidando-se de cobrança indevida, com pagamento efetivado em sua conta e a ausência de engano justificável, deve ser mantida a condenação à devolução do valor em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
10. Por outro lado, a indenização por danos morais deve ser afastada. A jurisprudência desta Turma reconhece que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, já possui natureza indenizatória própria e objetiva, funcionando como mecanismo sancionador e compensatório do constrangimento causado pela cobrança indevida.
11. Desse modo, para que se justifique a cumulação com indenização por danos morais, é necessário que o consumidor comprove desdobramentos concretos e adicionais — como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, recusa de crédito, bloqueio de contas ou perturbação anormal da vida cotidiana —, que não se verificam no presente caso.
12. O autor não demonstrou qualquer consequência que extrapolasse os efeitos já reparados com a devolução do valor pago em dobro. Observa-se que a despeito de constar restrições relacionadas ao contrato prevalecente e ao contrato cancelado, subsiste também anotação restritiva de um terceiro contrato (001011540) não impugnado pelo autor. Assim, ausente ofensa a direito da personalidade, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente totalmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: N\a.